Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710025-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE POMPEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUGUSTO JOSE ESTEVES D E C I S Ã O A agravante peticiona, requerendo a desistência do recurso (ID 17726354). Notadamente, o recorrente poderá desistir do recurso, sem necessidade de anuência da parte contrária (art. 998 CPC). Verifico que as advogadas que subscrevem o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 15758639). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2020 21:06:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator